Tribunal: STF
Processo: RHC 235153
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 778.377/PR, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente (Doc. 26). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 78):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL ESTADUAL QUE REFUTOU A TESE COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA DO RÉU. NO ÂMBITO DA REVISÃO CRIMINAL PREDOMINAM OS PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO JUDICATO E IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DOS AUTOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A retratação da vítima após o trânsito em julgado da condenação criminal no âmbito da justificação judicial, especialmente nos crimes contra a dignidade sexual, deve se mostrar hábil, de modo inequívoco, a derruir a sentença condenatória, não sendo, assim, fundamento único a ensejar a absolvição do Apenado, especialmente em razão de prevalecer, na ação revisional, os princípios do in dubio pro judicato e do in dubio pro societate.



    2. No caso concreto, a retratação da vítima não é suficiente para afastar o édito condenatório definitivo. De fato, perante a autoridade policial, a ofendida narrou, com riqueza de detalhes, os abusos praticados pelo Réu e, passados longos quatro anos dos fatos, ratificou, agora perante a autoridade judicial, as mesmas declarações, inclusive citando novamente detalhes específicos como, por exemplo, a vestimenta utilizada pelo Réu naquele momento, o modo pelo qual ele utilizava seu órgão sexual para praticar as condutas e o período do dia em que a violação sexual era cometida. Além disso, há depoimento judicial prestado pela genitora da ofendida e relatório psicológico, nos quais constam detalhes pormenorizados do modus operandi empregado. Destaque-se, ainda, o fato de a ofendida ter relatado que o Apenado tentou uma reaproximação e chegou a pedir perdão pelos seus atos, mas, posteriormente, descobriu-se que ele apenas desejava que ela retirasse a acusação que havia feito em seu desfavor. No mesmo sentido, sua mãe enfatizou que o Agravante tentou convencer a então adolescente a mudar a versão dos fatos, culpando-a pela separação familiar do pai de seus outros filhos menores.



    3. Existindo fundamentos relevantes que justificam a manutenção da condenação, concluir de modo diverso das instâncias pretéritas demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) o Recorrente sofre grave constrangimento ilegal, pois a sentença condenatória expressamente mencionou que a condenação foi lastreada na palavra da vítima, de modo que não poderia o Tribunal da origem ter rejeitado o pedido revisional sob o argumento de que a condenação também foi embasada pelo depoimento da mãe da vítima e o da psicóloga que ouviu a vítima; e (b) se a própria sentença, cujo pedido de revisão buscava desconstituir, reconheceu que a condenação foi lastreada na palavra da vítima, o Tribunal de origem não poderia ter rejeitado o pedido, instruído com a cabal retratação, sob o argumento de que há outras provas, como se o pedido de revisão se transformasse num segundo julgamento da ação penal. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos neste recurso, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Não deve ser acolhido o pleito defensivo. 



    Com efeito, "nos termos da jurisprudência desta Corte, 'tendo o Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal concluído de forma fundamentada, que a retratação da vítima em sede de justificação judicial não se mostrou hábil a derruir a sentença condenatória, porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas' (AgRg no HC n. 709.762/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022)" (AgRg no HC n. 812.438/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/06/2023, DJe 29/06/2023; sem grifos no original). 



    Além disso, a "retratação da vítima, embora possa em tese conduzir à absolvição do réu, não torna automática obrigatória essa consequência, pois ainda precisa ser analisada pelo Judiciário no âmbito da revisão criminal. E, no caso dos autos, o Tribunal local valeu-se de fundamentação idônea, expondo adequadamente as razões pelas quais não considerou crível a retratação" (AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 13/02/2023; sem grifos no original). 



    É exatamente o ocorre no caso em exame. De fato, perante a autoridade policial, a ofendida narrou, com riqueza de detalhes, os abusos praticados pelo Réu e, passados longos quatro anos dos fatos, ratificou, agora perante a autoridade judicial, as mesmas declarações, inclusive citando novamente detalhes específicos como, por exemplo, a vestimenta utilizada pelo Réu naquele momento, o modo pelo qual ele utilizava seu órgão sexual para praticar as condutas e o período do dia em que a violação sexual era cometida. 



    Além disso, há depoimento judicial prestado pela genitora da ofendida e relatório psicológico, nos quais constam detalhes pormenorizados do modus operandi empregado. Destaque-se, ainda, o fato de a ofendida ter relatado que o Apenado tentou uma reaproximação e chegou a pedir perdão pelos seus atos, mas, posteriormente, descobriu-se que ele apenas desejava que ela retirasse a acusação que havia feito em seu desfavor. No mesmo sentido, sua mãe enfatizou que o Apenado tentou convencer a então adolescente a mudar a versão dos fatos, culpando-a pela separação familiar do pai de seus outros filhos menores. 



    Existindo argumentos e provas relevantes a justificar a manutenção da condenação, concluir de modo diverso das instâncias pretéritas demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g, entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é inviável o habeas corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente